Tribunal: TJDFT
Processo: 0711222-85.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação cível. Guarda de crianças. Parecer psicossocial. Ambiente materno estável. Inviabilidade da guarda compartilhada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que estabeleceu guarda unilateral das filhas em favor da genitora, regulamentando a convivência paterna, com fundamento nas conclusões do estudo psicossocial e no melhor interesse das crianças.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir (i) se há erro de fato na sentença quanto à utilização da medida protetiva como elemento contextual; (ii) se o parecer psicossocial deve ser desconsiderado; (iii) se há indícios de alienação parental; e (iv) se o caso comporta a adoção do regime de guarda compartilhada, com eventual revisão do regime de convivência.
III. Razões de decidir
3. A definição do regime de guarda deve observar a proteção integral e o melhor interesse da criança, com base nas provas produzidas.
4. A guarda compartilhada exige cooperação e comunicação minimamente funcionais entre os genitores, o que não se verifica quando há histórico de conflitos intensos e comunicação disfuncional.
5. Sendo evidente que o estudo psicossocial reflete a realidade fática, bem como, não infirmada a prova técnica por outros elementos probatórios hígidos, sendo, além disso, evidente, do cotejo da referida prova com as demais produzidas no curso do processo, que a fixação de guarda unilateral materna atende ao melhor interesse da criança, há que ser mantida hígida a sentença que assim o decidiu.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 4o; CC/2002, art. 1.584, §2o e CPC/2015, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível n. 0715733-34.2021.8.07.0009, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 26/03/2025.